Tribunal: TJDFT
Processo: 0722285-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. OVERRULING. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA.
1. Apesar de os rendimentos serem, em regra, impenhoráveis, admite-se a sua relativização quando a penhora for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios, que têm natureza alimentícia. Precedentes do STF, do STJ e deste Tribunal.
2. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (art. 833, X do CPC) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade.
3. Não é possível penhorar salário para pagar honorários advocatícios (STJ, REsp 1.815.055).
4. É razoável a penhora de 20% (vinte por cento) do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor.
5. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de reforma da decisão que concedeu parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Precedentes deste Tribunal.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.